Tribunal: TJES
Processo: 5018401-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Usucapião Extraordinária; Benfeitorias
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018401-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA LETICIA LEOCADIO e outros

AGRAVADO: LINCOLN SILVA SALVADOR DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ALEGADA OMISSÃO SOBRE ANIMUS DOMINI, PACIFICIDADE DA POSSE, PERICULUM IN MORA INVERSO E DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a imissão provisória na posse de imóvel objeto da lide. Os embargantes sustentam omissão do julgado quanto à análise do animus domini e da intervenção da posse, da pacificidade da posse, do periculum in mora inverso e do alegado direito de retenção por benfeitorias, além de violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC por ausência de enfrentamento individualizado dos argumentos deduzidos no recurso. Requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e revogar a tutela de urgência deferida na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do animus domini e da alegada posse ad usucapionem; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à pacificidade da posse diante da existência de litígio judicial envolvendo o imóvel; (iii) determinar se o julgado deixou de examinar o periculum in mora inverso e o alegado direito de retenção por benfeitorias; e (iv) verificar se houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisa expressamente o animus domini ao reconhecer que a posse dos agravantes se iniciou por mera tolerância de parentes, circunstância que caracteriza posse precária e afasta, em princípio, o ânimo de dono.

O julgado também enfrenta a questão da pacificidade da posse ao registrar que o imóvel é objeto de prolongado litígio judicial e que houve reconhecimento de fraude à execução na cadeia possessória familiar, contexto que fragiliza o requisito da posse mansa e pacífica necessário à usucapião.

O acórdão examina o perigo de dano e o alegado direito de retenção, destacando que os embargados possuem carta de adjudicação regularmente registrada, elemento que evidencia a probabilidade do direito, além de apontar a possível ausência de boa-fé dos possuidores em razão da relação de parentesco com os executados, circunstância que afasta, em tese, o direito de retenção.

A apreciação de documentos apresentados em contrarrazões, não examinados pelo juízo de origem, é inviável em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

A insurgência dos embargantes revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir a valoração das provas e os fundamentos do acórdão, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

A efetivação da tutela provisória de imissão na posse não acarreta perda superveniente do objeto dos embargos de declaração, pois remanescem efeitos processuais do pronunciamento colegiado e questões de mérito a serem apreciadas na demanda originária.

A oposição dos embargos não configura litigância de má-fé nem recurso manifestamente protelatório, pois não ultrapassa os limites do exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A juntada e análise de documentos novos em sede de embargos de declaração é inviável quando não apreciados previamente pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A efetivação da tutela provisória não implica perda superveniente do objeto dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV; CC, art. 1.220.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0292090-00.0032, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 14.09.2021, pub. 28.09.2021; TJES, Apelação Cível nº 0002226-80.2019.8.08.0044, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 16.06.2025; TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0242190-01.336, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.05.2022, pub. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
SÍLVIA LETÍCIA LEOCÁDIO e JOREL FERNANDO MARQUES TEIXEIRA
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16928826
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
i
nterposto pelos ora embargantes, mante
ndo a concessão da tutela de urgência
que assegurou a imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide.

Em suas razões (ID n.17398226), os embargantes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do animus domini e da intervenção da posse, deixando de enfrentar fundamentos e provas que, segundo sustentam, demonstrariam o exercício de posse ad usucapionem;
(II)
houve omissão quanto à pacificidade da posse, sob o argumento de que a existência de ação executiva envolvendo terceiros não seria apta a afastar o requisito da posse mansa e pacífica;
(III)
o julgado deixou de apreciar adequadamente o periculum in mora inverso, especialmente quanto ao risco de irreversibilidade da medida de imissão na posse e ao alegado direito de retenção por benfeitorias;
(IV)
a decisão não enfrentou, de forma individualizada, todos os argumentos jurídicos deduzidos no agravo de instrumento, incorrendo em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, com a supressão das omissões apontadas e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão para dar provimento ao agravo de instrumento, revogando-se a tutela de urgência deferida na origem.

Contrarrazões no evento ID n. 18087308, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Examinado o v. acórdão embargado, verifico que os presentes aclaratórios revelam
nítida pretensão de rediscutir matéria
já apreciada por este Colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão não teria examinado, com a densidade necessária, os elementos indicativos do animus domini e que, por essa razão, teria concluído pela fragilidade da alegação de usucapião sem enfrentar argumentação que, em tese, poderia conduzir a solução diversa.

Não lhes assiste razão.

No tocante à alegada omissão quanto ao
animus domini
, o julgado foi expresso ao consignar que a posse dos agravantes teria se iniciado por mera tolerância de parentes, circunstância que, em princípio, caracteriza posse precária e afasta o ânimo de dono. Houve, portanto, pronunciamento claro sobre a premissa central da tese defensiva, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes.

De igual modo, quanto à pacificidade da posse, o voto condutor destacou que o imóvel é objeto de prolongado litígio judicial, inclusive com reconhecimento de fraude à execução na cadeia possessória familiar da qual os embargantes se beneficiam. Tal contexto mostra-se suficiente, ao menos neste estágio processual, para fragilizar o requisito da posse mansa e pacífica necessário ao reconhecimento da usucapião.

No que se refere ao perigo de dano e ao alegado direito de retenção, o Colegiado assentou que a pretensão possessória dos embargados está amparada por Carta de Adjudicação regularmente registrada, título que confere forte probabilidade do direito. Assinalou-se, ainda, que a boa-fé dos possuidores é questionável diante da relação de parentesco com os executados, circunstância que, à luz do art. 1.220 do Código Civil, afasta, em tese, o direito de retenção.

De outro lado, no que concerne aos documentos juntados pelos embargados em sede de contrarrazões — notadamente as fotografias da desocupação e a pesquisa qualificada de nova propriedade (ID
n.
18087311) —, entendo inviável sua valoração neste momento processual.

Isso porque o recurso em exame possui fundamentação vinculada, limitada à verificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ademais, a apreciação originária desses documentos por este Tribunal acarretaria indevida supressão de instância. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES CONFIGURADA - ANÁLISE DE DOCUMENTOS NOVOS INVIABILIDADE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 3. O exame da nova prova documental importaria em indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve a oportunidade apreciá-la. Aliás, a parte embargante sequer se desincumbiu do ônus de comprovar o justo impedimento para a juntada da referida prova no momento adequado. 4. Na realidade, percebe-se que a embargante se insurge contra a valoração probatório e o resultado do julgamento pela via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 029209000032, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/09/2021).

Ademais, “o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada” (TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

A insurgência dos embargantes revela, assim, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, buscando o reexame do conjunto probatório e a rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao assentar que os embargos declaratórios possuem alcance restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reabertura do debate sobre questões já enfrentadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.
3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

Portanto, constatado que o acórdão enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por embargos de declaração.

Por fim, em sede de contrarrazões, os embargados sustentam a perda superveniente do objeto em razão da efetivação da imissão na posse após a prolação do acórdão embargado. A tese, contudo, não merece acolhimento. Isso porque o cumprimento da tutela provisória não implica, por si só, o esvaziamento jurídico da controvérsia, sobretudo quando remanescem efeitos processuais do pronunciamento colegiado e questões de mérito a serem oportunamente aprofundadas na demanda originária.

De igual modo, embora os embargados requeiram a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por oposição de recurso protelatório, entendo que, no caso em exame, a conduta dos embargantes não extrapolou, de forma inequívoca, os limites do exercício do direito de recorrer.

Considerando, ainda, que houve manifestação expressa acerca da matéria suscitada, têm-se por prequestionadas as questões invocadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.